Tribunal: STF
Processo: RE 1574242
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO.



    1. Apelação do INSS contra sentença que julgou procedente o pedido autoral de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo, qual seja, 18/10/2019, reconhecendo como especial os períodos laborados pelo autor de 09/07/1992 a 07/07/2010 e 01/04/2012 a 18/10/2019. Correção monetária pelo INPC e juros de mora equivalentes aos juros remuneratórios da poupança, na linha do que foi definido pelo STJ quando do julgamento do Resp. nº 1.495.146, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação apurada até a data da sentença, na forma da Súmula nº 111 do STJ. 2. Apela o INSS, pugnando pela reforma da sentença, alegando falta de interesse processual devido à ausência de requerimento administrativo em relação ao enquadramento como tempo especial, visto que no processo administrativo referente ao benefício objeto da presente ação verifica-se inexistir qualquer documento que permita a conclusão de que, durante algum dos períodos indicados na inicial, tenha a parte autora desempenhado atividades sob condições especiais e, por consequência, não houve análise pelo setor competente do INSS da especialidade dos períodos vindicados. Requer o provimento do recurso para fins de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante a ausência de interesse de agir da parte postulante, relativamente ao enquadramento como tempo especial dos períodos listados. 3. Conforme dispõe o art. 57 da Lei nº 8.213/1991, a aposentadoria especial é devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. 4. O referido benefício tem natureza extraordinária e objetiva compensar o trabalho dos segurados que são expostos a agentes físicos, químicos e biológicos, ou uma combinação destes, acima dos limites de tolerância aceitos, o que se presume produzir a perda da integridade física e mental em ritmo acelerado, diminuindo-lhe, inclusive, a expectativa de vida útil. 5. Daí a concessão de adicionais de insalubridade, penosidade ou periculosidade, bem como a contagem diferenciada de tempo de serviço, há muito conhecida pela legislação previdenciária, visando à compensação da saúde e da integridade física do trabalhador. 6. No caso concreto, a ação foi proposta em 22/04/2021, com total ausência de requerimento administrativo em relação ao pedido judicial, uma vez que o requerimento administrativo carreado aos autos trata de aposentadoria por tempo de contribuição e conforme registrado no processo administrativo (id. Nº 4058201.8107608), na ocasião, a parte autora não apresentou "laudos técnicos, formulários de exercício de atividades em condições especiais como o PPP, ou qualquer outro documento que caracterize a existência de atividade especial ou profissional nos vínculos reconhecidos, exigidos pelos § 2º e § 3? do artigo 68 do Decreto 3.048/99 e dos artigos 258 e 261 da IN 77/2015" carecendo, desta forma, de interesse de agir quanto a esse pedido. 7. Portanto, não se verificando pretensão resistida do INSS com relação ao período considerado especial na sentença, que se limitou a rechaçar o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, bem como se tratando de concessão de aposentadoria, a depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, necessária a instrução probatória ampla, a fim de comprovar a exposição a agentes nocivos. 8. Fixam-se os honorários advocatícios, em desfavor da parte autora, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com base nos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. A condenação fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. 9. Apelação provida para extinguir o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse de agir da parte postulante, a teor do disposto no art. 485, IV, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI; e 201, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente